Tribunal: TJES
Processo: 5000650-77.2017.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo
Data de julgamento: 2020-03-12

Ementa:
***

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000650-77.2017.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CAROLINE PONTINI MARTINS
RECORRIDO: TAM LINHAS AEREAS S/A. e outros
RELATOR(A):FABIO PRETTI

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

VOTO
-
VENCEDOR

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Inicialmente, defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita à recorrente, eis que preenchidos os requisitos legais.

Em síntese, trata-se de recurso inominado interposto por Caroline Pontini Martins em face de sentença que julgou improcedentes seus pedidos contidos na exordial, em ação indenizatória por danos materiais e morais.

A autora, ora recorrente, sustenta que adquiriu passagens aéreas com as recorridas e que sofreu danos materiais e extrapatrimoniais em decorrência de alteração de itinerário e atraso no voo.

O Magistrado sentenciante julgou pela improcedência dos pedidos contidos na exordial, haja vista que não há comprovação de que o voo Londres x Copenhagen inviabilizaria o embarque da recorrente às 20:20 para Oslo.

Pois bem.

Vislumbra-se da sentença ora vergastada que o magistrado analisou e fundamentou sua decisão de acordo com o conteúdo dos autos, expondo de maneira clara seu entendimento.

De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade da empresa por fato do serviço opera-se de forma objetiva, respondendo o fornecedor pela reparação dos danos causados mesmo que não tenha culpa na sua ocorrência.

Diante disso, a responsabilidade do fornecedor somente é afastada quando comprovada a inexistência do defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Contudo, para a configuração da responsabilidade do fornecedor, exige-se ao menos, prova mínima do ocorrido, sob pena de imputar-se ao requerido a produção de uma prova impossível. Não restou demonstrado na exordial que o voo Londres x Copenhagen inviabilizaria o voo previsto para 20:20 com destino a Oslo. Portanto, não basta a mera alegação, por parte da recorrente, de que teria sido informada acerca da perda do voo.

O douto magistrado firmou o seguinte entendimento acerca da dinâmica dos fatos:

"Apesar das argumentações do autor, não há qualquer prova que o voo Londres x Copenhagen inviabilizaria seu embarque às 20:20 para Oslo.

Observo que a autora, ao chegar em Londres, optou por comprar novo bilhete para dirigir-se diretamente para Oslo, não passando, assim, por Copenhagen, como estava previsto em seu itinerário.

Ou seja, a autora, baseado em suposições, adquiriu novo bilhete de passagem aérea de Londres para Oslo. Portanto, não havendo, nos autos, provas concretas que o trecho Londres x Copenhagen inviabilizaria seu embarque para Oslo, entendo que não há como responsabilizar as requeridas, pois, ao meu ver, a compra do bilhete deu-se por opção da autora, que escolheu, ao que parece, encurtar o caminho inicial. A autora não comprova sequer qual horário o vôo Londres x Copenhagen chegaria".

Portanto, no presente caso, tenho que o recorrente não foi capaz de demonstrar, minimamente, a ocorrência do fato alegado, conforme salientado acima.

Destaco jurisprudência sobre a necessidade de prova mínima do direito autoral:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. (...) Fatos não provados. Dano moral não configurado. A autora deve fazer prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito. Incidência do artigo 373, inciso I, do ncpc. Súmula nº 330 deste tribunal de justiça. Sentença que se mantém. Incidência de honorários advocatícios recursais. Recurso ao qual se nega provimento. (TJRJ; APL 0214345-67.2009.8.19.0001; Rio de Janeiro; Décima Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Luiz Henrique de Oliveira Marques; DORJ 29/11/2018; Pág. 298)

No caso concreto e frente as provas carreadas aos autos, verifica-se que houve compra de nova passagem de Londres para Copenhagen por opção do consumidor, não podendo este imputar aos fornecedores responsabilidade sobre sua vontade.

Ademais, no tocante aos danos morais, em casos como o ora analisado, nos quais este não se apresenta in re ipsa, faz-se necessária a comprovação de humilhação e abalo psicológico suficientes para ultrapassar os limites do simples dissabor.

Nessa lógica, tenho que a recorrente não logrou êxito em comprovar o dano moral sofrido. É que sequer se pode falar em ilicitude cometida pelos recorridos, tampouco em danos morais sofrido.

Entendo, então, que a sentença deve, então ser mantida por seus próprios fundamentos, sendo assim permitido pelo artigo 46 da Lei 9.099/95.

Ressalto que é pacífico na jurisprudência a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos. Vejamos:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. IMPUGNAÇÃO DO VALOR DO MENOR ORÇAMENTO EM SEDE RECURSAL. PRECLUSÃO. RECURSO ADESIVO AO RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (...) 4. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95. 5. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da causa. Diante do pedido de gratuidade de justiça que ora deferido, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3º, do NCPC. (TJDF; RInom 0702641-80.2016.8.07.0003; Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais; Rel. Juiz Asiel Henrique de Sousa; Julg. 08/11/2016; DJDFTE 23/11/2016; Pág. 724)

RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTAÇÃO REFERENCIAL. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. ILICITUDE OU FRAUDE NO RECONHECIMENTO DE FIRMA. SÚMULA Nº 7/STJ. EXORBITÂNCIA DO DANO MORAL NÃO CARACTERIZADA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. No caso em exame, verifica-se que o acórdão proferido pelo órgão colegiado estadual faz referência à fundamentação da sentença. Trata-se da chamada fundamentação referencial (per relationem), que é admitida pela jurisprudência desta corte. O referido julgado cita, ainda, jurisprudência do próprio tribunal de origem e conclui que os valores da indenização por danos morais foram ponderados com comedimento pelo juízo de primeiro grau. Por fim, mantém a sentença pelos seus próprios fundamentos. 2. Não há falar em nulidade do referido acórdão e não se verifica a alegada violação ao art. 535 do código de processo civil, uma vez que o tribunal de origem se pronunciou de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos, nos limites do seu convencimento motivado e sem contradição. (...) (STJ; REsp 1.176.692; Proc. 2010/0012837-7; RJ; Quarta Turma; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; DJE 01/02/2016)

Ante o exposto,
conheço do recurso e
nego

provimento
, mantendo incólume a sentença ora vergastada.

Custas, se as houver, pela recorrente. Condeno-a, ainda, ao pagamento de honorários de advogado, que fixo em 10% (vinte por cento) sobre o valor da causa. Contudo, suspendo a exigibilidade de tais valores, em virtude da gratuidade da justiça.

É como voto.

Cachoeiro de Itapemirim-ES, 07 de novembro de 2019.

Fabio Pretti

Juiz Relator

***

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.